Tribunal: TJMT
Processo: 1017739-88.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017739-88.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), MARIA CRISTIANE DA SILVA - CPF: 001.164.471-09 (PACIENTE), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1
.
INVIABILIADE DA PRISÃO DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ART. 318-A DO CPP –
MERCANCIA ESPÚRIA PRATICADA NO LOCAL EM QUE COABITAVA COM SEUS FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS – SITUAÇÃO DE RISCO AOS INFANTES -
2.

ALEGADA
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA –
PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA -

EXPRESSIVA DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS, COM ALTA NOCIVIDADE À SAÚDE - IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO CARACTERIZADO O RISCO À COLETIVIDADE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP –
ORDEM DENEGADA.

1.

Evidenciados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta da conduta atribuída a paciente e sua periculosidade social, evidenciadas pela variedade e alta nocividade da substância psicotrópica apreendida e pela prática do comércio malsão no imóvel em que residia com os filhos, alguns aparentemente já a auxiliando, tem-se por devidamente motivada a custódia e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo, nesse cenário, insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, pois, a teor do art. 282, §6.º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

Havendo particularidades do caso concreto que revelam ser a prisão domiciliar da paciente temerária à integral proteção de seus filhos menores de 12 (doze) anos, porque estaria praticando a mercancia espúria de entorpecentes no local em que coabitava com os infantes, principalmente porque um deles já conta com 06 anos e, portanto, possui plena compreensão do que ocorre a sua volta, impede-se a concessão da benesse, pois a custódia em domicílio, em tais hipóteses, se caracterizaria em uma imunidade à encarcerada e colocaria em risco sua prole.

- Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. JEAN DIAS FERREIRA

PACIENTE

MARIA CRISTIANE DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, submetida, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a prisão preventiva
no APFD n.º 1000664-16.2020.8.11.0039, em razão do suposto cometimento da conduta ilícita descrita no
art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/06.

Em breve síntese fática, o impetrante aduz que a paciente foi
presa em flagrante delito
na data de
22 de agosto de 2020
, sendo a medida extremada convertida em
preventiva
,
com o viés de resguardar a ordem pública.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o firmatário do remédio heroico alega que a paciente é genitora de dois filhos impúberes, contando um deles com 06 anos de idade e outro com 05 meses de vida, a reclamar aleitamento materno. Nessa ordem de ideias, com alusão ao HC coletivo 41.361/SP,
destaca que a revogação da prisão ou, ainda, a sua colocação em custódia domiciliar é medida de rigor para se resguardar a integridade da prole
, em especial porque o pai dos infantes também se encontra segregado.

Noutro viés, o causídico
sustenta que a
decisão constritiva não se encontra idoneamente fundamentada
, pois calcada na gravidade abstrata do crime atribuído à paciente,
o que não é o bastante para demonstrar
o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
,

principalmente em se tratando de
agente que possui predicados pessoais favoráveis
, como se dá na hipótese, em que é
primária,
possui residência fixa e ocupação lícita.

Demais a isso, afirma que no pronunciamento judicial
não houve qualquer apontamento acerca da insuficiência das restrições não prisionais previstas no art. 319 do CPP
, as quais considera adequadas e eficazes para os fins acautelatórios pretendidos.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor da paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares alternativas à prisão, ou, ainda a imediata submissão à prisão domiciliar para resguardar a integridades dos seus filhos, nos termos do art. 317, inc. V do Código de Processo Penal.
No mérito
, pugna pela ratificação da medida liminar porventura deferida.

A ordem veio munida com os documentos de ID 55050995 ao ID 55053453.

Consoante se depreende do ID 55053454 e do ID 55077460, a ação constitucional foi distribuída durante o Plantão Judiciário, ocasião em que a Exma. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho deixou de apreciar a tutela de urgência, por reputar ausentes as hipóteses de apreciação naquele horário excepcional, contidas na Resolução n.º 010/2013/TP.

Por meio da decisão de ID 55605983, a tutela de urgência reclamada restou
indeferida
.

A seu turno, as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas no ID 56941981.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 57712958, opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos do processo eletrônico que a Polícia Militar recebeu notícias anônimas indicando que a residência situada na rua Brasília, n.º 582, no bairro Jardim Popular, em São José dos Quatro Marcos/MT, cuidava-se de ponto de comercialização de entorpecente, razão pela qual passou a monitorá-la.

Nesse contexto, por volta das 19h do dia
21/08/2020
, três indivíduos encontravam-se em frente ao local e, ao perceberem a presença da Guarnição da Polícia, dois deles empreenderam fuga, ao passo que a proprietária do local ingressou para o interior do imóvel, onde dispensou uma sacola no vaso sanitário.

Ato contínuo, a paciente foi individualizada como a companheira do suspeito
Cesar Giufrida
, preso durante a Operação Prefácio, deflagrada com o objetivo de desmantelar o crime organizado e tráfico de drogas na localidade, de sorte que, subsistindo fortes indícios quanto à prática do comércio malsão, os policiais militares procederam revistas pessoais e buscas no imóvel.

Com efeito, foram apreendidas
17 unidades
de substâncias análogas à cocaína, das quais
05 encontravam-se nas vestimentas íntimas da ora paciente
e outras
03 nas vestes da filha Maria Eduarda
, localizando-se, ademais, a quantia de
R$ 1.1160,00
, somada em notas trocadas e moedas de diversos valores, características do tráfico de entorpecente, e, para além disso,
01
pedaço grande de pasta-base de cocaína e 01 porção expressiva de maconha
, aparentemente abandonadas pelos sujeitos em fuga.

Diante disso, a paciente
MARIA CRISTIANE DA SILVA
foi presa em flagrante na data de
22/08/2020
, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecente, sendo a medida homologada e convertida em preventiva na data subsequente, com o viés de resguardar a ordem pública.

Nos termos relatados, a i. Defesa se insurge contra o decreto constritivo, porém, da detida análise dos autos, a
pretensão mandamental não merece prosperar.

1.

Da vindicada prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. VI, c/c art. 318-A, ambos do CPP
.

Neste ponto, como é cediço, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Habeas Corpus
coletivo n.º 143.641/SP, firmou o entendimento de que comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher segregada tem direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do CPP, sem prejuízo da aplicação de medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

No entanto, sob a égide do referido acórdão, a concessão do benefício pode ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes
ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
”

(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018) – Grifei.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n.º 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.

Nessa toada,
conquanto estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades justificadoras da negativa à pretendida substituição
, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em reais particularidades que revelem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor.

Com isso, infere-se que
o artigo 318-A do CPP não possui incidência irrestrita e automática,
ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere],
exige do magistrado o exame da conveniência da medida à luz das vicissitudes do caso concreto.

A propósito, nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, como se pode verificar no seguinte precedente,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE
. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR N.º 52 DO STJ. ORDEM DENEGADA.

(...)

3. A discriminação, nos incisos I e II do art. 318-A, de hipóteses aptas a inviabilizar a concessão da medida em nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor.

4. A possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. "É bom destacar que essa nova regra [art. 318-A do CPP] não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto" (HC 157.084/ Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).

(...) 8. Ordem de habeas corpus denegada”
(HC 482.057/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 28/06/2019) – Negritei.

No caso concreto,
embora o impetrante tenha trazido aos autos prova cabal de que a paciente é genitora de quatro filhos, sendo dois deles menores de 12 (doze) anos [ID 55050998 - Pág. 69/73],
não vislumbro a possibilidade de beneficiá-la com o regime domiciliar
.

Isso porque, a prova pré-constituída indica que o comércio ilícito de drogas era praticado na residência em que coabitava com os filhos, ao quais eram mantidos em um contexto de risco e insegurança, principalmente porque um deles já conta com 06 anos, possuindo plena compreensão dos eventos que ocorrem a sua volta.

Além do mais, aparentemente a filha mais velha da paciente, de 15 anos de idade, a auxiliava no comércio malsão, o que, para além de elevar sobremaneira a
reprovabilidade da conduta perpetrada e o risco concreto desta ao núcleo familiar, também demonstra que se trata de
situação excepcionalíssima apta a impedir a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Paralelamente, denota-se que
o recolhimento da custodiada em domicílio igualmente
não acautelaria a ordem pública
, uma vez que haveria grande risco dela persistir na mercancia espúria de entorpecente, o que geraria enormes prejuízos à sociedade, assim como aos seus filhos infantes.

Nesse ponto, conforme já decidiu o STJ, “
verifica-se situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício, porquanto a recorrente foi presa em flagrante realizando a mercancia e armazenamento de drogas ilícitas em sua própria residência, local onde se encontrava sua filha menor de 12 anos. Precedentes. Recurso ordinário desprovido
” (RHC 105.744/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019) – Destaquei.

Há, portanto,
situação excepcionalíssima suficiente para obstar a substituição da prisão preventiva por domiciliar
, cuja finalidade é justamente resguardar a proteção integral e o princípio da prioridade absoluta da criança previsto no
art. 227 da Constituição Federal, pois, sob os cuidados da genitora, a prole estará exposta à prematura inserção na criminalidade, tal como aparentemente ocorreu com a filha
Maria Eduarda.
Outrossim, a pretensão
também não protegeria a saúde pública, diante do elevado risco de a increpada persistir na mercancia espúria de entorpecente.

Em sendo assim, considerando as peculiaridades do caso em apreço,
concluo pela temeridade da substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar
, pois, diversamente do que pretende a modificação legislativa e o entendimento jurisprudencial, a referida medida não garantiria a proteção integral à criança e, ainda, representaria uma imunidade para a increpada permanecer no cometimento de ilícitos, a tornar-se inadequada à hipótese versada.

Com isso, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção da paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

2.

Da fundamentação despendida no decreto prisional; da alegada ausência de
periculum libertatis
e da
pretensa fixação de medidas cautelares diversas
:

Noutro viés,
depreende-se que a prisão preventiva decretada em face do paciente encontra-se lastreada na hipótese autorizadora prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que o crime a ele imputado – art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/06 – é doloso e punido com pena de reclusão em patamar máximo superior a 04 (quatro) anos.

No tocante ao
fumus comissi delict
, o d. magistrado singular afirmou que os elementos informativos contidos no caderno investigativo, notadamente o boletim de ocorrência, os testemunhos dos policiais militares e os relatórios de investigação constantes nos autos submetidos à apreciação, revelaram o possível envolvimento da paciente com o tráfico de entorpecente (ID 55050998 - Pág. 8).

De fato, possível extrair de tais documentos as circunstâncias fáticas da prisão da paciente, a quantidade e natureza do narcótico, assim como o seu relacionamento amoroso com pessoa igualmente envolvida na prática delituosa, recentemente detido perpetrando o comércio malsão naquela região, indícios suficientes para atribuir-lhe a suposta prática do crime.

Quanto ao
periculum libertatis
, a autoridade coatora destacou a necessidade de
acautelar a ordem púbica
, ante o
modo peculiar de cometimento do vertente crime
, posto que
“a flagranteada supostamente cometeu os atos de traficância na presença de diversos menores, tendo inclusive sido encontrado parte da droga apreendida com a sua filha menor Maria Eduarda, de 15 anos, situação que demonstra alto grau de reprovabilidade da conduta, e auxilia o decreto prisional em desfavor da mesma”
(SIC – ID 55050998, Pág. 8).

Somado a isso, mencionou que a
quantidade de drogas
supostamente apreendida em poder da paciente, traduzir-se-ia em elevado risco à sociedade, notadamente por se tratar de
“17 trouxinhas de substâncias com aparência de pasta-base; um pedaço grande de substância com aparência de pasta base; e 01 pedaço grande de substância com aparência de maconha”
(SIC - ID 55050998, Pág. 8).

Com efeito, ao contrário do sustentado pelo impetrante, os argumentos colacionados no decreto vergastado são os bastantes para manter a prisão preventiva imposta a paciente, visto que traduzem a
gravidade concreta da conduta e a sua periculosidade real
, verificadas pelas especialidades do caso concreto, pelas
idiossincrasias do
modus operandi
e pela variedades de substâncias entorpecentes que trazia consigo/mantinha em depósito.

A prova pré-constituída revela que, com a prisão do seu companheiro, a paciente assumiu a responsabilidade do comércio malsão praticado na região e, para tanto, utilizou-se da residência em que habitava com os filhos inimputáveis para tal desiderato, expondo-os a risco e contando com o auxílio de ao menos um deles, a revelar possível prática do crime de corrupção de menor.

Cuida-se, sem dúvidas, de peculiaridade que detém alto grau de reprovabilidade, ressaindo, outrossim, agravada pela
variedade de substâncias
entorpecentes apreendidas, pois, ao que consta no Laudo de Constatação elaborado pela Politec/MT, visto no ID
55050998 - Pág. 131, trata de
17 porções
de substância análoga à
COCAÍNA
, em forma de
pó
e com massa total de
11,50g
;
01 porção
de substância equiparada à
COCAÍNA
, em forma de
pedra
e com massa de
8,25g
; e
01
porção de substância análoga à
MACONHA
, pesando
30,64g
.

Malgrado não se trate de vultuosa quantidade de droga, é cediço que
a diversidade e natureza altamente deletéria dos narcóticos apreendidos
constituem
-se em fatores idôneos a indicar a maior gravidade do delito de tráfico de drogas, o que ampara o decreto da prisão preventiva para a proteção da ordem pública, visando garantir a segurança a todos os cidadãos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
”
(HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

Outrossim, em oportunidade distinta, a Corte Cidadã entendeu que
“
são idôneos os motivos invocados pelas instâncias ordinárias para embasar a ordem de prisão do acusado, pois evidenciam a gravidade concreta do delito em tese perpetrado e a real periculosidade do agente, notadamente a considerável quantidade de droga apreendida - 500 g de cocaína
. (...)
(HC 574.213/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 08/06/2020).”
(AgRg no HC 561.661/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 18/05/2020)
.

Seguindo esse mesmo entendimento, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT editou o
Enunciado Orientativo n.º 25
no sentido de que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Logo, porque as razões de decidir do d. magistrado singular, com base em tais fundamentos concretos contidos nos autos, bem esclarecem a necessidade da custódia provisória da paciente para a proteção da ordem pública,
não há como considerar o édito segregatício absurdo, desprovido de fundamentação ou mal motivado
, pois a motivação nele contida demonstra o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
,
com a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.

À vista disso, diversamente do que pretende o impetrante,
não encontro motivos para revogar a custódia provisória da increpada
, máxime diante a gravidade concreta do delito a ela imputado, evidenciada, repiso, pelas peculiaridades fáticas [tráfico na residência, na presença e com auxílio dos filhos], pela variedades de droga apreendida e pela natureza altamente viciante.

Em razão disso,
entendo por insuficiência as providências cautelares menos severas, previstas no art. 319 do CPP
, pois a situação concreta revela que seriam inócuas para conter o espírito transgressor da lei que a paciente aparenta possuir, podendo, inclusive,
tais medidas servirem como estímulo ao cometimento de novos ilícitos, já que a sua liberdade representa verdadeiro retorno ao local em que exerce o crime.

Outrossim, a
substituição encontra óbice, também, no que preconiza o art. 282 do CPP
, pois, por ter o legislador se mantido silente quanto às hipóteses de
garantia da ordem pública

e da ordem econômica
, resulta como conclusão plausível que, em tais situações,
impede-se a fixação de medidas cautelares não prisionais, sendo cabível somente a prisão preventiva
.

Senão vejamos o ter do dispositivo legal citado:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Portanto, mesmo que eventualmente a encarcerada possua
condições pessoais abonatórias
, estas, isoladamente consideradas,
não são suficientes para afastar o
periculum libertatis
,
consubstanciado no risco que a sua liberdade do representa à coletividade, de modo que não se prestam a justificar a revogação da medida extremada.

A propósito, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça
“
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”, como se pode verificar no
Enunciado n.º 43
,
da jurisprudência consolidada no TJMT, por meio do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, publicado no Diário de Justiça Eletrônico n.º 9.998 e disponibilizado em 11/04/2017.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva da paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à gravidade em concreto da conduta que lhe é atribuída, à real periculosidade desta, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor da paciente
MARIA CRISTIANE DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020